Tribunal: TJES
Processo: 0000212-79.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-79.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO VITOR IDELBRANDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CRIME DO ART. 309 DO CTB.
PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. CRIME DO ART. 306 DO CTB. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e dirigir veículo automotor sem possuir permissão ou habilitação (arts. 306 e 309 do CTB, na forma do art. 70 do CP), às penas de 07 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, suspensão ou proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir por idêntico prazo e pagamento de 35 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) analisar a alegação de inépcia, e (iii) analisar se há suficiência probatória para a condenação, considerando a alegação de inexistência de perigo concreto na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prescrição retroativa deve ser analisada com base na pena concretamente aplicada. No caso, considerando a pena de 07 meses de detenção, aplica-se o prazo prescricional de 03 anos (art. 109, VI, do CP). Como entre o recebimento da denúncia (4/8/2021) e a publicação da sentença (18/8/2023) não houve transcurso de prazo superior ao limite legal, não há prescrição a ser reconhecida.

4.
A denúncia individualizou as condutas e classificou os crimes de forma suficiente para dar início à persecução penal, garantindo a ampla defesa e o contraditório, não se podendo falar em inépcia. Além disso, a jurisprudência pátria orienta que alegações dessa natureza, se não suscitadas na fase adequada, tornam-se preclusas após a prolação da sentença.

5.
No mérito, a materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente demonstradas pelos boletins de ocorrência, pelo exame de etilômetro indicando 0,47 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, pelo boletim de atendimento médico e pelos depoimentos colhidos em Juízo.

6.
Quanto ao crime do art. 309 do CTB, a jurisprudência consolidada exige a demonstração de perigo concreto, o que ocorreu na hipótese, pois o réu, ao dirigir embriagado e sem habilitação, colidiu com um veículo estacionado em via pública.

7.
Já no tocante ao crime do art. 306 do CTB, a conduta é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da efetiva lesividade. A concentração de álcool no organismo superior ao limite legal é suficiente para caracterizar o delito.

8.
Diante da comprovação da materialidade e da autoria de ambos os crimes, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recurso desprovido para manter a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena concretamente aplicada.

2.
A denúncia que individualiza as condutas e permite o exercício do contraditório não pode ser considerada inepta.

3.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto para sua consumação.

4.
O crime do art. 309 do CTB exige perigo concreto, o qual restou demonstrado quando o réu, sem habilitação, colidiu com outro veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 70, 109, VI, e 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, HC 207155/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/2/2022.

- STJ, AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023.

- STJ, AgRg no HC 723.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000212-79.2021.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO VITOR IDELBRANDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR - ES22222-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
FERNANDO VITOR IDELBRANDO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES (fls. 109/111),
que o condenou pela prática dos crimes de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
e
dirigir veículo automotor sem possuir permissão ou habilitação

(arts. 306 e 309 do CTB, na forma do 70 do CP)
, às penas de 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, suspensão ou proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir por idêntico prazo, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na noite de 9/5/2021, na Rua José Betero, município de Muqui/ES, o ora apelante dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem possuir habilitação.

Apurou-se que o réu conduzia veículo automotor sem possuir permissão ou autorização, quando colidiu com o automóvel de propriedade de Roberto Flávio Real, que estava estacionado em via pública.

A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, o apelante confessou que não possuía CNH e que havia feito uso de bebida alcoólica.

Há
preliminares
, que passo a examinar.

De início a defesa sustenta a ocorrência de
prescrição
.

Importa observar que
os fatos ocorreram em 9/5/2021. A denúncia foi recebida em 4/8/2021 (fl. 68), e a sentença foi publicada em 18/8/2023 (fl. 111-verso), não tendo o Ministério Público recorrido.

Considerando que a sentença transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa, prevista no art. 110, § 1º do CPP, a qual se regula pela pena aplicada.

Levando-se em conta a pena privativa de liberdade, cominada
em
07 (sete) meses de detenção,
o prazo a ser considerado para contagem da prescrição da pretensão punitiva é de
03 (três) anos,
a teor do que dispõem os arts. 110, § 1º, c/c 109, inc. VI, do Código Penal
1
.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (
4/8/2021),
até a data da publicação da sentença (
18/8/2023)
,
não
houve transcurso de prazo superior a 03 (três) anos,
não há que se falar em prescrição.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Como segunda tese preliminar, a defesa aduz a
inépcia
da denúncia.

Contudo,
é possível extrair que a denúncia individualizou as condutas e classificou os crimes de forma suficiente a dar início à persecução penal, garantir a ampla produção de provas e o pleno exercício da defesa e, por tais razões, não há que se falar em inépcia.

Para além, a jurisprudência pátria orienta no sentido de que devem ser
reconhecidas como preclusa tal
alegação, quando suscitada após a sentença penal condenatória, como na hipótese.

Nesse sentido:
(1.)
STF,
HC 207155/PR, 0062006-22.2021.1.00.0000,
Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julg.: 14/12/2021,
Primeira Turma, DJe: 7/2/2022;
(2.)
STJ,
AgRg no AREsp 2.322.796/SP, R
elator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julg.: 23/5/2023,
Quinta Turma, DJE: 29/5/2023;
(3.)
TJES,
ApCrim. 0007159-84.2019.8.08.0048. 2ª Câmara Criminal, R
elator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado e lido em 27/7/2023
.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR
e avanço para o exame do
MÉRITO
.

Não prospera a alegação de
insuficiência probatória.

Quanto ao crime
do
art. 309 do CTB
, as provas demonstraram à saciedade que o agente, ao dirigir sem carteira de habilitação, gerou perigo de
dano concreto,
pois, consoante indica o boletim unificado
nº 44939046 (fls. 06/07), somada às declarações de Roberto Flávio Real (
link
de fl. 87), o apelante
se envolveu em acidente de trânsito.

Já sobre o crime do
art. 306 do CTB
, a
m
aterialidade

está estampada n
o boletim unificado nº 44939046 (fls. 06/07), boletim de atendimento de urgência (fl. 09), e teste de etilômetro, que atestou a embriaguez do apelante, indicando concentração de álcool superior ao limite máximo permitido em lei, no índice de 0,47 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fl. 09)
.

Por sua vez, a
autoria
está comprovada pela confissão espontânea (fl. 16 e
link
de fl. 87), somada aos relatos dos policiais militares Ananildo Benevenute e Alex Vieira Borges, que participaram da prisão em flagrante e afirmaram que o apelante, na ocasião, apresentava sinais de embriaguez e que, espontaneamente, assumiu ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção, e ainda, não possuir CNH ((fls. 14/15 e
link
de fl. 87).

Por fim,
s
e impõe ressaltar que o crime do
art. 306 do CTB
é de
perigo abstrato,
dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar maior do que a admitida pelo tipo penal, já que o tipo penal em comento tem como escopo o bem-estar da coletividade e a segurança viária.

Assim, e
stando demonstradas a autoria e a materialidade das condutas de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
e dirigir veículo automotor sem possuir permissão ou habilitação

(arts. 306 e 309 do CTB, na forma do 70 do CP)
,

impõe-se a manutenção da condenação,
nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11331923),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.